Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-14.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO INEXISTENTE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS.

1. Até que o inventariante preste o compromisso, o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, o qual deve ser, prioritariamente, o cônjuge ou companheiro convivente (CPC/2015 613 614 CC 1.797).

2. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo.